Tribunal: TJDFT
Processo: 0710445-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASES DE CÁLCULO. EQUIDADE. CORREÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. Nos termos do artigo 85, §2o, CPC, três são as possibilidades relativas a base de cálculo de honorários advocatícios: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).( )(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
2. Fixação equitativa de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85,§ 8o, CPC, deve ocorrer de maneira subsidiária. Sentença reformada para redefinir os honorários sucumbenciais nos termos do § 2o do art. 85, CPC: 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
3. Recurso conhecido e provido.